Tribunal: TJDFT
Processo: 0754519-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754519-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSENIRA DE FATIMA RODRIGUES AGRAVADO: ENIO RODRIGUES BELEM, R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME DESPACHO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Enio Rodrigues Belem e R.B. Construções Eireli - ME para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator